Tribunal: TJDFT
Processo: 0700086-89.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700086-89.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento formulado em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o DF a realizar procedimento cirúrgico de “revisão de artroplastia total do quadril”. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo. DECIDO. Em um exame de cognição sumária, não vislumbro o risco de dano irreparável a justificar a medida de urgência. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). No caso, não há demonstração de omissão do Poder Público. Não há no processo elementos que permitem aferir a omissão do Estado na implementação da política pública. O processo não revela se o paciente já foi inserido em lista de espera ou se houve sua preterição no atendimento. De outra parte, consoante Enunciado 93 da III Jornada de Direito de Saúde do CNJ “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” O relatório médico é datado de 17/01/2021 e embora informe tratar-se de um procedimento de urgência, não há risco à vida do paciente a justificar a medida excepcional postulada. Ademais, em consulta ao processo de origem verifico que o recorrente já obteve o provimento final de mérito em seu favor. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, aguarde-se eventual recurso inominado em face da sentença de procedência proferida no processo de origem (0703586-52.2021.8.07.0016) e a subida à instância recursal para julgamento em conjunto com o presente agravo de instrumento. (e) Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito